Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida que, dentre outras medidas, impôs monitoramento eletrônico ao paciente pelo período de 90 dias, com fundamento no art. 319, IX, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso tem por finalidade a revogação da monitoração eletrônica imposta ao réu por 90 (noventa) dias, no bojo da r. sentença, diante da extinção da punibilidade declarada nessa sentença (detração).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, forçoso concluir-se pela manutenção da sentença proferida, e ainda não transitada em julgado, quanto à determinação de aplicação da cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, por 90 (noventa) dias, com o intuito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. 3.1. Dessume-se no caso concreto a gravidade das ameaças proferidas pelo agente delitivo contra a vida da vítima e de sua filha, companheira do paciente, inclusive perpetradas para quando se visse solto. 3.2. Destarte, a apreciação do pedido de suspensão de medidas cautelares de monitoração eletrônica deve ser efetivada com as cautelas necessárias, sobretudo visando as condições adequadas para o acompanhamento, pelo Estado, da situação de perigo que corre a suposta vítima, podendo ser verificado o acontecimento de novos episódios de agressões como os já relatados para o agressor e a vítima, sobretudo com eventuais resultados irreversíveis.
4. Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura do paciente, permanecem os motivos que ensejaram a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, sobretudo quando também foram determinadas medidas cautelares de urgência em favor da vítima, devendo ser adotadas aquelas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida.
5. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pelo juiz sentenciante, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.